Tribunal: STF
Processo: Rcl 90750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Lages/SC alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sede de embargos à execução fiscal (Processo n. 5022734-59.2021.8.24.0039), contrariado a medida cautelar proferida por esta Suprema Corte na ADI 4.389.

Relata que, na origem, ajuizou execução fiscal em desfavor da Klabin S/A, ora beneficiária, buscando a cobrança de crédito tributário a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 5.317, 5.319, 5.320, 5.323 e 5.324.

Afirma que os fatos geradores ocorreram no período de janeiro de 2005 a junho de 2009, estando o lançamento tributário amparado na legislação vigente à época (art. 1º, caput e § 2º, da LC n. 116/2003 c/c subitem 13.05 da Lista Anexa), bem como no enunciado da Súmula 156/STJ, segundo a qual “a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS”. 

Sustenta que o Tribunal reclamado, ao manter a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da incidência do ICMS à espécie, afastando a cobrança do ISS, “desafiou frontalmente a modulação de efeitos determinada por esta Corte na medida cautelar da ADI 4.389, aplicando retroativamente um entendimento que deveria vigorar apenas a partir da publicação da referida cautelar, ignorando a eficácia prospectiva (ex nunc) expressamente delimitada pelo Plenário deste Tribunal”. 

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

Subsidiariamente, à luz do princípio da causalidade e da proteção à confiança legítima, defende a impossibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais ou, alternativamente, a necessidade de que a verba honorária seja arbitrada de forma justa e equitativa, conforme o Tema 1.255 da Repercussão Geral. 

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

O parâmetro de confronto invocado é a decisão proferida na ADI 4.389-MC, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal, em 13.04.2011, concedeu a medida cautelar com eficácia para o futuro (ex nunc), no sentido de “interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS”. 

Ocorre que, em 06.02.2018, a referida ação direta foi extinta, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, ficando ressalvada a manutenção dos efeitos da medida cautelar no período em que vigeu, isto é, desde a concessão da liminar até a extinção daquela demanda.

No caso dos autos, anos após a extinção da ADI 4.389 e, por conseguinte, da perda da eficácia da medida cautelar correlata, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso de apelação do Município de Lages/SC para manter a extinção da execução fiscal, nos termos de acórdão assim ementado: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRECLUSÃO INOCORRENTE. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA QUE REALIZOU ATIVIDADE DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO DESTINADO À COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO. EXEGESE DO ITEM 13.05 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 157/2016. INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECIDIDO. 'Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. Tributário. ISS sobre serviços de embalagens. Sentença de procedência e, por consequência, de extinção da expropriatória. Reclamo do Município. [...] Mérito do apelo. ISS. 'Serviços de composição gráfica. Discussão acerca da incidência de ICMS ou ISS sobre impressos destinados à posterior comercialização ou industrialização, quando incorporados ao produto final. Demanda proposta em 2006 quando vigorava entendimento de que, em tais casos, era devido o imposto municipal. Posterior concessão de medida cautelar na ADI n. 4.389 e modificação no item n. 13.05 da LC n. 116/2003, que justificam a procedência do pedido. Necessidade de realinhamento da jurisprudência. Mercadoria que se caracteriza como insumo da cadeia produtiva, portanto submetida ao imposto estadual. [...]' (TJSC, Apelação Cível n. 0004516-88.2006.8.24.0073, de Timbó, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2018). Honorários recursais. Arbitramento. Recurso conhecido e desprovido' (TJSC, Apelação n. 0800004-87.2013.8.24.0039, rel. Des. Sandro José Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 16/05/2023)" (TJSC, Apelação n. 0305789-77.2019.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 13-6-2023). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM DEZ POR CENTO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. QUANTIA QUE ULTRAPASSA CEM MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO § 5.º DO ARTIGO 85 DO CPC. FIXAÇÃO DA VERBA NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DE CADA INCISO DO § 3.º. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que ação de controle concentrado extinta sem julgamento de mérito ou, ainda, medida cautelar com efeitos cessados não podem servir como paradigma de controle a viabilizar a propositura da reclamação constitucional.

Como bem esclareceu o Min. CRISTIANO ZANIN ao apreciar caso análogo,  

a decisão proferida na ADPF 848-MCRef/DF não pode ser considerada paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal para o cabimento da reclamação, pois ADPF 848/DF foi julgada extinta sem resolução do mérito, em 04/07/2022, antes mesmo da existência do ato reclamado.
Apesar dos argumentos dos agravantes, a medida liminar indicada como paradigma da reclamação não permanece vigente após a extinção da ADPF 848/DF. Em voto proferido em embargos de declaração, a Ministra Rosa Weber deixou claro que, naquele processo, não mais remanesceria qualquer interesse no provimento final, sob pena de o Supremo Tribunal Federal tornar-se órgão de consulta:
[...]
Com a extinção da ADPF 848/DF, sem resolução do mérito, não existe mais paradigma vinculante, necessário ao cabimento da reclamação. (Rcl 64.892 ED, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 02/05/2024) (Grifei)

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, cito:

Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.480/DF. Inexistência de efeito vinculante. Ação direta extinta sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 
3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 
4. Agravo regimental não provido. (Rcl 15.423 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2013) (Grifei)

Nesse contexto, como o acórdão reclamado data de 27.11.2024 (eDoc. 21 e 22), momento em que a ADI 4.389 já se encontrava extinta e a medida cautelar respectiva não mais surtia efeitos, conclui-se que a decisão apontada pelo Município como violada não constitui paradigma hábil a justificar o manejo da reclamação.

Por outro lado, relativamente à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a parte reclamante limita-se a suscitar como parâmetro de confronto o RE 1.412.069 (Tema 1.255/RG), cuja controvérsia encontra-se pendente de julgamento por este Tribunal, inexistindo decisão a ser objeto de controle.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica em desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Rcl 42.046 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER; e Rcl 40.331 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN). 

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente